Tribunal: TJMT
Processo: 1017949-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017949-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA PIERETTO DA COSTA - CPF: 025.681.560-74 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA –
RECURSO PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil da demanda, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017949-76.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o depósito em juízo das parcelas em atraso.

Alega que está com dificuldade para efetuar os pagamentos porque os agravados não emitem o boleto, e só conseguiu adimplir algumas parcelas após reclamações no PROCON.

Afirma que pretende consignar as prestações vencidas acrescidas de juros moratórios de 1% e multa de 2%, bem como as vincendas.

Pede a concessão da justiça gratuita.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 25870496).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID 33707463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça Gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido à agravante no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. FCVS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1. O novo entendimento da Corte Especial deste eg. Tribunal é no sentido de que, concedida a assistência judiciária gratuita, o benefício prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, sendo desnecessário para o processamento de qualquer recurso a que o beneficiário se refira e faça expressa remissão a ele na petição recursal acerca do anterior deferimento do benefício. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 582062 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0235349-0, relator Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 21-5-2015).

Mérito

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O art. 355,
caput
e inciso I, do Código Civil preceitua que
a consignação tem lugar
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida form
a, e o art. 539 do CPC prevê que
nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

No caso dos autos a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que a documentação juntada evidencia que desde outubro/2018 a agravante tenta regularizar sua situação perante os agravados para que possa prosseguir com os pagamentos, inclusive fez reclamações no PROCON, mas teve diversas dificuldades em razão da alegada cessão do crédito e informações incompletas que recebeu.

Aduz ainda que por não ter margem consignável os agravados procederam à renegociação automática da dívida, aumentando o número de prestações.

Assim, também está presente o perigo de dano visto que poderá sofrer consequências financeiras e cobranças em virtude da dívida que se acumula.

Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a legitimar a reforma do
decisum
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – QUITAÇÃO DA PARCELA PELO SEGURO – QUESTÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).
A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado.
(TJMT – AI 1005374-70.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018)

Todavia, cabe a ressalva de que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância. Por conseguinte, não há risco de irreversibilidade da medida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para autorizar a consignação em pagamento na forma inicialmente contratada entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020